Tribunal: TJDFT
Processo: 0716318-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO INDUZIDA EM ERRO. PROPOSTA DE CONSÓRCIO AO INVÉS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a suspender os efeitos do contrato de consórcio firmado com as partes agravadas, a fim de impedir a cobrança de valores, e ordenar o arresto de montante pago a título de sinal, nas contas das rés. Os agravantes alegam vício de consentimento, afirmando terem sido induzidos a aderir a consórcio quando desejavam comprar veículo financiado. Pleiteiam o deferimento da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano — que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do contrato, a fim de impedir cobranças, e determinar arresto de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. O contrato firmado entre as partes, constante nos autos originários, é expressamente identificado como “Proposta de Intermediação a Adesão de Grupo de Consórcio”, não havendo, nesta fase processual, indícios suficientes de vício de consentimento.
5. A prova apresentada pelos agravantes, como mensagens de aplicativo, não é robusta o suficiente para afastar, de forma inequívoca, a validade do contrato e configurar a probabilidade do direito alegado.
6. Inexiste demonstração de perigo de dano ou risco de ineficácia da tutela jurisdicional, pois não há indícios de dilapidação patrimonial das agravadas nem risco iminente de inclusão indevida do nome dos agravantes em cadastros de inadimplentes.
7. A alegação de fraude exige dilação probatória e o pleno exercício do contraditório, sendo inviável o acolhimento da pretensão em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A alegação de vício de consentimento decorrente de suposta indução em erro na contratação de consórcio, em substituição a compra financiada de veículo, demanda dilação probatória e contraditório para ser adequadamente apurada.
3. A ausência de indícios de insolvência ou dilapidação patrimonial da parte ré afasta o perigo de dano e, por conseguinte, a concessão de arresto de valores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1635640, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível; Acórdão 1625136, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível; Acórdão 1396699, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível.